Tribunal: TJES
Processo: 5005950-62.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005950-62.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: TANIA MARIA BRANDAO COMETTI
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Na hipótese vertente dos autos, o embargante não aponta a existência de qualquer vício capaz de ensejar a modificação do acórdão impugnado.

Com efeito, verifica-se que a decisão colegiada
combateu fundamentadamente as razões recursais outrora apresentadas.

Sustenta a parte embargante/recorrente que o acórdão recorrido, padece de omissão tendo em vista que a ré, logrou êxito em comprovar que a culpa pelo golpe narrado, se deu exclusivamente da vítima, tendo em vista que o acesso para as transações fraudulentas só foram possíveis porque o autor forneceu os seus dados sigilosos e intransferíveis aos golpistas.

Com efeito, analisando detidamente os argumentos que foram apresentados em confronto com os elementos de informação existentes no caderno processual, observo que não há a alegada contradição, visto que o autor, após se dirigir à autoridade competente responsável pela lavratura do Boletim Unificado constante nos autos, tentou resolver o imbróglio com a parte ré administrativamente, não logrando êxito.

Posto isto, não há que se falar em contradição existente no referido acórdão atacado.

Assim,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)